Tribunal: TJBA
Processo: 8031583-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031583-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA LUIZA MOREIRA SEIXAS AVELAR DE CARVALHO Advogado(s): LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A CONCESSÃO DA SUSPENSIVIDADE. ÔNUS NÃO AFASTADO PELA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da ausência de garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, especialmente quando alegada hipossuficiência econômica ou gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, o efeito suspensivo nos embargos à execução depende da demonstração cumulativa de probabilidade do direito, perigo de dano e garantia da execução. 4. A condição de beneficiário da gratuidade da justiça, por si só, não dispensa a garantia integral do juízo para fins de atribuição do efeito suspensivo, consoante sólida orientação jurisprudencial. 5. No caso em exame, além de não ter sido garantido o juízo, a parte agravante não comprovou a alegada impossibilidade de fazê-lo. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031583-75.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante ANA LUIZA MOREIRA SEIXAS AVELAR DE CARVALHO e como Agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.